Tribunal: TJSP
Processo: 7000899-24.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7000899-24.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS SENE, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.046 - Agravo de Execução Penal no. 7000899-24.2019.8.26.0482 -
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 7000899-24.2019.8.26.0482
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE:
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS SENE (ou)
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 37.046
1. Trata-se de agravo em execução interposto por JOSÉ ANTONIO
DOS SANTOS SENE contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
da Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dr. LUIZ
CARLOS DE CARVALHO MOREIRA, que indeferiu seu pedido de
progressão ao regime semiaberto.
Pleiteia o agravante, em síntese, a reforma da r. decisão ora
hostilizada, porquanto preenche os requisitos objetivo e subjetivo para
obtenção da progressão de regime, apontando, ademais, para a
inidoneidade do exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.046 - Agravo de Execução Penal no. 7000899-24.2019.8.26.0482 -
O agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto.
A r. decisão foi mantida por seu próprio fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
2. É caso de não provimento do agravo.
O agravante cumpre pena de 28 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão,
pela prática de latrocínio. O término do cumprimento da reprimenda está
previsto para o dia 18 de setembro de 2029.
Postulou a progressão para o regime semiaberto, sendo tal
pretensão indeferida pelo Juízo das Execuções, sob o fundamento de que o
sentenciado não preencheu o requisito subjetivo.
De fato, o recorrente, por ora, não faz jus ao benefício.
Foi ele condenado por crime gravíssimo; a par disso, praticou cinco
faltas disciplinares de natureza grave, uma delas consistente em fuga,
exatamente do regime intermediário, tendo permanecido foragido do
sistema prisional.
É certo que ele foi submetido a perícia interdisciplinar e contou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.046 - Agravo de Execução Penal no. 7000899-24.2019.8.26.0482 -
avaliação favorável de alguns de seus membros.
Entretanto, a ausência de conclusão convergente, além do histórico
já exposto e do relatório conclusivo negativo, tornam temerária a concessão
da benesse.
À vista dessas particularidades, o nobre Magistrado negou
fundamentadamente o pedido de progressão.
Agiu acertadamente, pois os fatos denotam a necessidade de maior
cautela na aferição da possibilidade de retorno gradativo do agravante ao
convívio social, e constituem fundamento suficiente para o indeferimento,
por ora, do benefício.
3. Ante as razões expostas, pelo meu voto, nega-se provimento ao
agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR